Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012324-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUCAS BLANCO BEZERRA - CPF: 048.640.101-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DA NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

A alegação de violação à coisa julgada e da não observância da
ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
, cuida-se de simples discordância da parte com os fundamentos do acórdão, pelo que não há omissão.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que proveu o recurso interposto por Luiz Augusto Rebouças (Id. 132159673).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de anterior decisão transitada em julgado em autos outros, a qual manteve o bloqueio de valores via Bacen Jud. Também, não analisou a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Luiz Augusto Rebouças (Id. 135954691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA ADMINISTRATIVA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDÍCIOS VEEMENTES DE IRRESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PELA PRÁTICA DA IMPUTADA INFRAÇÃO AMBIENTAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR IMÓVEL RURAL — ADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Presente prova documental digna de credibilidade de que o autuado não é o responsável pela prática do desmatamento de vegetação natural, sem autorização do órgão ambiental, a tutela provisória de urgência, com a finalidade de autorizar a substituição da garantia da execução fiscal — bloqueio de valores via Bacen Jud — por imóvel rural, é medida que se impõe para não agravar, ainda mais, as consequências do ato impugnado.

Recurso provido. (Id. 132321691).

É esta a ementa do acórdão desta Câmara prolatado no julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, o qual, segundo alega o embargante, teria sido violado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BEM IMÓVEL – RECUSA PELO FISCO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MITIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – ART. 11 DA LEI 6830/80 E ART. 835, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PELO EXECUTADO QUANTO A NÃO OBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AMBOS DESPROVIDOS.

1. O princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado.

2. Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, ‘caput’ da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada. Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte.

3. Em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens.

4. Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento, ambos desprovidos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento e agravo interno no 1006141-11.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 10 de junho de 2019).

No voto condutor está:

[...] No caso em apreço, há elementos concretos a indicar que a penhora sobre o bem indicado pelo Agravante poderá colocar em risco o princípio da efetividade da tutela executiva pelos seguintes motivos.

Analisando a matrícula do imóvel ofertado à penhora pelo Agravante (Matrícula 10.563 Livro 2-AZ, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta) e acostada no Id. 2301346, verifica-se que 50% (cinquenta) por cento do total da propriedade está gravada como sendo de utilidade limitada não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização expressa do IBAMA, conforme está averbado na referida matrícula (AV-2/10.563), ou seja, trata-se de área de reserva legal.

Desta forma, a comercialização e, por consequência, a própria avaliação do imóvel deverá ser reanalisada, haja vista que a avaliação feita pelo oficial de justiça levou e consideração a totalidade da área.

Não se pode negar que a área destinada a reserva legal sofre uma variação quanto ao valor do imóvel.

Outro dado de suma importância a ser destacado é o fato do imóvel não pertencer exclusivamente ao Agravante, mas sim há mais duas outras pessoas, quais sejam: José Aparecido Casarin e José Roberto Rebouças, o que poderá ensejar eventual oposição de Embargos de Terceiros por estas duas pessoas, referente a sua cota parte no imóvel em questão.

Diante de tais fatos acima mencionados, duvidoso é saber se o valor da área pertencente exclusivamente ao Agravante é capaz de suprir o total da dívida executada na ação de execução fiscal.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não procede a alegação do Agravante de que o art. 11 da Lei de Execução Fiscal não é exaustiva e nem absoluta.

No que tange às alegações de que a manutenção dos valores bloqueados é algo grave para a saúde financeira dos negócios do Recorrente, uma vez que compromete o fluxo de caixa, que é produtor rural, que o setor vem passando por crise e que o valor bloqueado seria destinado ao cumprimento de obrigação como folha de pagamento, FUNRURAL e compra de ração para o gado, tais afirmações ficaram apenas no campo das conjecturas, sem qualquer lastro probatório, ainda que mínimos.

Quanto à afirmação de ser o Agravante possuidor de boa-fé, tal questão é irrelevante para o deslinde da causa, pois a análise da matéria no presente recurso é apenas de ordem processual, formal, legal e objetiva, ou seja, não tem e não possui qualquer conotação ou valoração de índole subjetiva.

Ademais, a boa-fé (seja processual ou material) é presumida e a má fé deve ser demonstrada.

No Recurso de Agravo de Instrumento no 1001645-36.2018.811.0000, argumenta o Agravante que a recusa do bem ofertado à penhora deve ser fundamentada

Não procede a argumentação do Agravante quanto à ausência de justificativa da recusa do Fisco, pois ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens. [...].

Dessa forma, não há que se falar em violação à coisa julgada, visto que a questão não foi reanalisada com base na mesma matéria de fato e de direito, mas sim por outro fundamento, qual seja, a presença da probabilidade do direito alegado nos embargos do devedor, ante a existência de fortes indícios da ilegitimidade na cobrança da multa ambiental, além da aplicação do princípio da menor onerosidade, conforme registrado no voto condutor do acórdão embargado:

[...] Portanto, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença da probabilidade do direito alegado, visto que não houve desmatamento no ano de 2006, quando o agravante teria sido imitido na posse da área de pastagem, ocorrida em 25 de junho de 2006, a considerar o prazo de sete (7) meses, a contar da data da assinatura do contrato particular de compra e venda de imóvel rural, que se deu em 24 de novembro de 2005, em razão de anterior arrendamento daquela área.

[...]

Em conclusão, presente a probabilidade do direito alegado, em consonância com o princípio da menor onerosidade, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de autorizar a substituição da garantia da execução fiscal, no caso, bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.129.383,02: um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos, pelo imóvel rural, matrícula no 10.563, registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, que teria sido avaliado pelo Oficial de Justiça na execução fiscal, autos no 6000-27.2014.8.11.0007, algo correspondente a R$ 3.400.000,00: três milhões e quatrocentos mil reais (termo de avaliação datado de 4 de outubro de 2017, Id. 94041964 – fls. 414), observado a quota dos outros quatro coproprietários. [...]. (Id. 132159673 – fls. 23/27).

Por outro lado, a circunstância de o dinheiro se tratar de prioridade na ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não afasta a possibilidade de o devedor indicar outra garantia suficiente para satisfação do crédito, com fundamento no princípio da menor onerosidade, que, no caso, decorre da existência de onerosidade excessiva em razão do bloqueio de valores via Bacen Jud quando presente a probabilidade do direito alegado em favor do embargado.

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública não pode, em Execução Fiscal, ser obrigada a aceitar substituição de depósito judicial ou penhora em dinheiro por seguro-garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade. Na mesma linha: REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no REsp 1.447.892/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no REsp 1.417.707/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/2/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1979785/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2022).

Ademais, o que pretende o embargante, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o voto proferido pela relatora primeva, que restou vencido, no qual afastou a possibilidade de substituição da garantia em razão da não aplicação do princípio da menor onerosidade.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022